Tribunal: TJDFT
Processo: 0762420-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0762420-14.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIS CESAR COUTO CURTY CARDOSO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora recorrente. Contudo, consta nos autos apenas o extrato de uma conta bancária, aparentemente utilizada apenas para recebimento de benefício, visto que o extrato sugere que a parte autora adota o hábito de efetuar a automática transferência dos valores recebidos para uma outra conta na mesma data do seu recebimento. Assim, por ora, não há elementos suficientes para subsidiar o pedido de gratuidade de justiça. Desse modo, intime-se a parte autora recorrente para que: a) junte aos autos a declaração de hipossuficiência; E comprove a alegada hipossuficiência econômica, juntando a declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU b) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator